Tribunal: STF
Processo: ARE 1534687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Revisão Criminal. Estupro de vulnerável. Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. Reconhecimento. Erro judiciário não evidenciado. Pleito revisional indeferido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O peticionário foi condenado, por incurso nos artigos 217-A, do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Segundo a exordial, no dia 16 de dezembro de 2022, o acusado praticou atos libidinosos com a vítima L. D. S. de M., nascida em 06 de dezembro de 2010.



    E nesse passo, conforme consignado no v. Acórdão rescindendo, e confrontado com o acervo probatórioproduzido sob o crivo do contraditório, a materialidade delitiva restou incontroversa e a autoria, de igual forma, recaiu com segurança sobre o réu, amparada, sobretudo, nos relatos coesos e seguros do genitor e da madrasta da vítima, para os quais a menor narrou o ocorrido.



    A esse respeito, consignou-se monocraticamente que, “...os relatos do pai de Lívia e de sua madrasta Vanusa são lineares e coerentes, órfãos de qualquer intento voltado exclusivamente a prejudicar o réu. Ambos proferiram relatos livres após questionamento meramente genérico deste juízo, apontando ela que o réu se escondeu dela ao ver que ela se aproximava para procurar por Lívia e que esta, após ser encontrada, confirmou que ele lhe deu um beijo na boca, vinda a relatar, já quando estava no IML, que ainda estava com gosto de cerveja na boja. Este ponto também foi confirmado pelo pai de Lívia.” 



    Além disso, a ausência de depoimento especial da ofendida não afasta a responsabilidade do acusado, porquanto, como dito, a menor contou aos seus responsáveis os atos libidinosos praticados pelo réu, e referidas testemunhas sempre prestaram depoimentos uníssonos acerca da versão da vítima sobre os abusos que foi submetida.



    Ademais, o estudo social não recomendou a oitiva especial da ofendida, pois a colocaria em situação de revitimização e, com vistas ao seu melhor interesse, ela não foi ouvida em depoimento especial.



    (...)



    Assim, inarredável arrematar que a condenação não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de lei, ou, ainda, que foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinasse ou autorizasse diminuição especial da pena, situações elencadas no rol taxativo do artigo 621, do Código de Processo Penal, em que se admitiria a postulada revisão, o que, no presente caso, não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente